Tribunal: TJMT
Processo: 1008511-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008511-55.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1008511-55.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ELIANE FATIMA OLSSON.
AGRAVADOS: UNIMED CLUBE DE SEGUROS e BANCO BRADESCO S.A.
Processo na Origem n.o 1015070-02.2021.8.11.0041
Comarca de Cuiabá
Agravo interposto por ELIANE FATIMA OLSSON, de decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.
AÇÃO: Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais (Proc. n.o 1015070-02.2021.8.11.0041) proposta por ELIANE FATIMA OLSSON contra UNIMED CLUBE DE SEGUROS e BANCO BRADESCO S.A..
DECISÃO AGRAVADA (ID 87431953 - Pág. 2/5): indeferiu o pedido de assistência judiciária e determinou a juntada aos autos o comprovante de recolhimento das custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da inicial.
AGRAVO: ELIANE FATIMA OLSSON alega que faz jus ao benefício da assistência judiciária porque apresenta situação financeira precária. Alega que é pensionista do INSS e que o valor que recebe fica muito abaixo do teto estabelecido no STJ para a concessão do benefício. Aduz que a decisão prejudica seu acesso à justiça. Pugna pela antecipação da tutela para suspender a cobrança de custas processuais até o final da ação e, no mérito, busca a reforma da decisão para deferir-lhe o benefício da assistência judiciária.
É o relato.
Decido.
A agravante alega que percebeu um desconto mensal no valor de R$29.70 de sua conta junto ao BANCO BRADESCO S.A., na qual recebe seu benefício previdenciário, desde agosto/2020, em favor da UNIMED CLUBE DE SEGUROS, com quem afirma não manter qualquer relação jurídica.
Afirma que tentou administrativamente impedir os descontos que, apesar de serem de pequena monta, comprometem seus parcos rendimentos, porém sem sucesso. Propôs então a ação declaratória de inexistência de débitos, na qual formulou pedido de assistência judiciária, que foi indeferido.
É certo que a gratuidade da justiça pode ser vindicada em qualquer momento processual, desde que comprovada a alegada dificuldade de pagar as despesas do processo e o direito ora buscado pode ser deferido, inclusive, mediante simples declaração da parte de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes.
No caso em análise, a agravante demonstra ter apenas o suficiente para as suas necessidades básicas, e apresenta Declaração de isento do IRPF dos exercícios de 2018 a 2020 (ID 87430495), e extratos de sua conta bancária dos quais se depreende que recebe pensão do INSS no valor líquido de R$627,79 a R$686,14, porquanto o restante do valor fica retido na fonte para pagamento de empréstimos consignados (ID 87430498 - Pág. 1 a 87430499 - Pág. 2).
Portanto, pelo menos a uma análise preliminar, a agravante demonstra que suas condições financeiras não lhe permitem, neste momento, suportar os ônus processuais. De modo que, ao menos por enquanto, parecem necessitar litigar sob o pálio da gratuidade.
Posto isso, concede-se o pleito liminar para determinar a suspensão da parte da decisão que determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 dias e defere-se o benefício da gratuidade de justiça, apenas para efeito do presente recurso.
Comunique-se ao Juízo de origem.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 24 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator
6